Tribunal: TJES
Processo: 5003063-53.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003063-53.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS BOLETOS, ALÉM DE DIFICULDADES PARA CONSEGUÍ-LOS. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DILIGENCIAR O PAGAMENTO POR OUTRAS VIAS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5003063-53.2023.8.08.0030

Recorrente: EDNA OLIVEIRA SILVA

Recorrido: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6614945).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDNA OLIVEIRA SILVA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do recorrido, ao não enviar para a sua residência os boletos para pagamento do plano de saúde, o que impossibilitou o seu pagamento. Por tais motivos, pleiteia pela reforma parcial da sentença, com procedência do seu pedido de indenização por danos morais.

Entrementes, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Contudo, em contestação, a requerida afirma que dentre as formas para obtenção do boleto, disponibiliza o envio através de e-mail, ressaltando que o e-mail cadastrado pela autora é papelariaaliança2@gmail.com.br, o que corrobora os argumentos da inicial, contudo, demonstra que a própria autora não cadastrou um endereço de e-mail próprio para o recebimento dos boletos.

Certamente, ao cadastrar um e-mail que não é o seu, não conseguirá o acesso através das outras plataformas, e ainda, recuperar a senha de acesso utilizando o e-mail luizpeixarianv2016@gmail.com (ID – 23138414), o que comprova que a impossibilidade de acesso por outros meios para obtenção do boleto ocorreu por culpa da própria autora.

A requerida afirma, ainda, que após o referimento da medida liminar, enviou todos os boletos para o endereço de e-mail indicado pela autora na inicial, qual seja, luizpeixarianv2016@gmail.com (ID- 26025573), contudo, ainda, assim, não teria ocorrido da quitação dos débitos em aberto.

Em réplica à contestação, não se manifesta sobre o envio dos boletos para o e-mail indicado na inicial, deixando, ainda, de apresentar qualquer motivação para a não quitação daqueles, o que demonstra que a forma de envio dos boletos não é o fato motivador da inadimplência.

Diante de tais fatos, resta comprovado que, ainda que a requerida tenha cometido falhas no envio do boleto para o endereço da autora, a impossibilidade de obtenção destes para pagamento ocorreu por culpa exclusiva da própria autora, que cadastrou e-mail de terceiro junto a requerida.

Ademais, não vejo como plausível que a requerida tenha como prática a omissão quanto ao envio de boletos para seus clientes, pois, certamente, deixará de obter receita e acabará ingressando em dificuldades financeiras.

Ante o exposto, deve o feito seguir o caminho da procedência parcial, apenas para ratificar a decisão de ID – 23198005, com intuito de que a requerida promova o envio regular dos boletos para a autora, caso o plano de saúde já não tenha sido encerrado por inadimplência.

Ora, é sabido que o fato de não ter recebido o boleto não exime o consumidor da responsabilidade de pagar o débito, buscando outra forma de pagamento (dirigindo-se, por exemplo, ao credor para obtê-lo), bem como a renegociação do débito em atraso, a fim de evitar a suspensão/cancelamento de seu plano de saúde. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENVIO DE BOLETOS DE COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITO EXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INADIMPLÊNCIA. POSSBILIDADE DE QUITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. MEROS ABORRECIMENTOS
. -
A ausência de envio de boleto para o pagamento do débito

não é suficiente, por si só, a justificar a inadimplência do devedor, que dispõe de outros meios para efetuar a quitação
- Provada a existência da dívida sem a demonstração de sua quitação, não há que se falar em irregularidade do apontamento nos cadastros restritivos de crédito -Embora configure falha na prestação de serviços, a ausência de envio dos boletos ao consumidor, nos moldes estabelecidos pelo contrato, configura transtorno que não ultrapassa os meros aborrecimentos, não havendo, pois, se falar em danos morais.(TJ-MG - AC: 10015170010001001 Além Paraíba, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)

Registre-se, ainda, em que pese as alegações da recorrente, fato comprovado nos autos é que ela possui responsabilidade pelo não recebimento dos boletos, uma vez que cadastrou
e-mail
cujo acesso não possui, pertencendo a terceiros, bem como possui cadastro desatualizado junto ao credor.

Por esse motivo, penso que não está caracterizado o dano moral, uma vez que, por culpa da própria recorrente, não conseguiu acesso aos meios de obtenção dos boletos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDNA OLIVEIRA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)